Tribunal: TJDFT
Processo: 0742200-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Penhora sobre imóvel gravado com garantia real. impossibilidade de satisfação do crédito exequendo. indeferimento da penhora mantido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que desconstituiu a penhora sobre imóvel gravado com garantia real. O imóvel, avaliado em montante inferior ao saldo devedor da compra e venda com garantia real, foi objeto de penhora na execução proposta pelo agravante. Intimada, a credora com garantia não se opôs à realização da hasta pública, desde que garantido seu crédito em primeiro lugar. Contudo, verificou-se que o valor do imóvel é insuficiente para satisfazer o crédito preferencial, tornando inócuos os atos subsequentes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a penhora sobre imóvel gravado com garantia real é admissível, quando o valor do bem é insuficiente para satisfazer o crédito preferencial; e (ii) se a manutenção da penhora atende ao princípio da utilidade dos atos processuais.
III. Razões de decidir
3. A hipoteca ou outros contratos com garantia real conferem ao credor prioridade no recebimento do crédito em caso de alienação do bem, nos termos do art. 799, I, do CPC. No caso, o saldo devedor supera o valor do imóvel, inviabilizando a satisfação do crédito exequendo.
4. O princípio da utilidade processual exige que os atos praticados no curso da execução tenham aptidão para produzir resultados práticos. A manutenção da penhora, seguida de leilão, seria ineficaz, pois o produto da venda não alcançaria sequer o crédito preferencial, configurando desperdício de tempo e recursos das partes e do Judiciário.
5. Assim, a desconstituição da penhora deve ser mantida, assegurando o respeito aos princípios da eficiência, celeridade e racionalização dos atos processuais, conforme art. 8o do CPC.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: Art. 8o e art. 799, I, ambos do CPC.